Tribunal: STF
Processo: RE 1480448
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ALCANCE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº1.063.187 RG/SC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO JULGALMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM 02/05/2022. TEMA 962 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESTRITO AO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E À CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) QUE NÃO INCIDEM SOBRE A TAXA SELIC. TEMA 962-STF, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL, NÃO ABRANGE OS DEPÓSITOS JUDICIAS NEM SE ESTENDE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E A COFINS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS DA TAXA SELIC RECEBIDA EM VIRTUDE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO SE ENQUADRA NAS RESSALVAS DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS EX NUNC DA DECISÃO A PARTIR DE 30/09/2021. NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA EMPRESA RECORRENTE. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL.



    1. Trata-se de, um lado, de Apelação interposta por Usina São José S/A e, de outro, de Apelação, interposta pela Fazenda Nacional, em face de sentença que concedeu parcialmente a segurança ao particular, impetrada para o fim de excluir a taxa SELIC, decorrente de repetições de indébitos tributários, na esfera judicial e administrativa, e de casos de levantamento de depósitos judiciais, da base de cálculodo IRPJ, da CSLL e das contribuições PIS e COFINS, bem como para o fim de assegurar-lhe o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a este título nos últimos 5 (cinco) anos. O Juiz sentenciante concedeu a segurança em relação ao IRPJ e CSLL e denegou em relação ao PIS e COFINS.



    2. Alega a empresa apelante, em síntese, que os acréscimos moratórios (SELIC) incidentes sobre a repetição do indébito tributário, assim como sobre a variação monetária dos depósitos judiciais, jamais podem ser considerados receita ou ingresso patrimonial porquanto se caracterizam por mera reparação patrimonial e que, sendo a natureza jurídica da SELIC incidente sobre o levantamento de depósitos judiciais mera recomposição patrimonial, não há como se admitir a incidência de PIS/COFINS sobre uma rubrica que não corresponde à receita nova, mas mera recomposição do patrimônio.



    3. Assevera a empresa apelante, em síntese, que os acréscimos moratórios (SELIC) incidentes sobre a repetição do indébito tributário, assim como sobre a variação monetária dos depósitos judiciais, jamais podem ser considerados receita ou ingresso patrimonial porquanto se caracterizam por mera reparação patrimonial e que a natureza jurídica da SELIC incidente sobre o levantamento de depósitos judiciais como sendo mera recomposição patrimonial, não há como se admitir a incidência de PIS/COFINS sobre uma rubrica que não corresponde à receita nova, mas mera recomposição do patrimônio. Sustenta, com base em decisões judiciais do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Federais, a extensão do tema 962-STF, de repercussão geral para as contribuições PIS e COFINS.



    4. Segundo a Fazenda Nacional, os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação do IRPJ e da CSLL. Acrescenta que o assunto específico dos casos de levantamento de depósitos judiciais foi objeto de decisão em favor da Fazenda Nacional, pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar (REsp nº 1.138.695/SC), dizendo respeito ao Tema Repetitivo nº504. Portanto, para ela, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento vinculante no sentido de que a remuneração dos depósitos judiciais sofre a incidência do IRPJ e da CSLL. Defende, ademais, que o Tema 962 do STF não pode se estender tampouco às contribuições para o PIS e COFINS.



    5. Requer a Fazenda Nacional apelante seja denegada a segurança, no que concerne à pretensão de não incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC ou juros remuneratórios aplicados aos casos de levantamento de depósitos judiciais.



    6. A controvérsia em questão diz respeito ao alcance e à extensão do Tema 962, decorrente do julgamento pelo Supremo Federal, em regime de repercussão geral, do Recurso Extraordinário nº 1.063.187 RG/SC, relatado pelo Min. Dias Toffoli, segundo o qual "é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário".



    7. A empresa recorrente/recorrida postula, em síntese, em suas razões recursais, a reforma da sentença apelada, para assegurar-lhe a extensão do Tema 962 do STF, de repercussão geral, às contribuições para o PIS e COFINS. Nas contrarrazões opostas à Apelação da Fazenda Nacional, sustenta a manutenção do julgado, quanto à exclusão, com base no mencionado Tema 962,da incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa Selic recebida pelo contribuinte na repetição do indébito, à ocasião da repetição de indébito tributário e dos casos de levantamento de depósito judicial.



    8. O Tema 962, de repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal, e portanto, de caráter vinculante, dispõe que: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário".



    9. Por primeiro, quanto ao pedido da empresa apelante de reforma da decisão, relativo ao PIS e ao COFINS, impõe-se seu indeferimento. Conforme se deduz da leitura do Tema 962 do STF, antes transcrito, seu alcance restringe-se exclusivamente ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas- IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSSL, não alcançando outros tributos. No caso em apreço, a empresa recorrente postula o mesmo efeito em relação às contribuições para o PIS e a COFINS. Ou seja, postula a não incidência dessas contribuições sobre os valores recebidos a título de taxa Selic, por ocasião da efetiva restituição do indébito fiscal a elas relativos.



    10. A declaração de inconstitucionalidade, por ofensa ao inciso III do artigo 153 e ao artigo 195, inciso I,9.Por primeiro, quanto ao pedido da empresa apelante de reforma da decisão, relativo ao PIS e ao COFINS, impõe-se seu indeferimento. Conforme se deduz da leitura do Tema 962 do STF, antes transcrito, seu alcance restringe-se exclusivamente ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas- IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSSL, não alcançando outros tributos. No caso em apreço, a empresa recorrente postula o mesmo efeito em relação às contribuições para o PIS e a COFINS. Ou seja, postula a não incidência dessas contribuições sobre os valores recebidos a título de taxa Selic, por ocasião da efetiva restituição do indébito fiscal a elas relativos.



    10. A declaração de inconstitucionalidade, por ofensa ao inciso III do artigo 153 e ao artigo 195, inciso I, "c", ambos da Constituição Federal, prolatada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.063.187 RG/SC, de repercussão geral enunciada no Tema 962 do Supremo Tribunal Federal, refere-se ao § 1º do artigo 3º da Lei Nº 7.713/88, do artigo 17 do Decreto-lei Nº 1.598/77, e do artigo 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/660.



    11. Distinta é a disciplina normativa das contribuições PIS e COFINS. As bases de cálculo do PIS e da COFINS, bem como as respectivas deduções admitidas, estão definidas nas Leis nº 10.637/2002 e n. 10.833/2003. Para cada uma dessas contribuições, PIS e COFINS, a base de cálculo é o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Assim, em relação à legislação anterior, apesar de a base de cálculo das contribuições PIS e COFINS continuar sendo o faturamento mensal equivalente à receita bruta, foi ela ampliada de modo a abranger todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.



    12. Submetido o contribuinte ao regime não cumulativo, previsto nas Leis nº 10.637/02 e n.º 10.833/03, a variação monetária pela taxa Selic integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, pois, estão abrangidas pela expressão " todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica".



    13. As deduções admitidas na incidência do PIS e da COFINS encontram-se expressas, respectivamente, no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 10.637/2002 e no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 10.833/2003, não se fazendo presente a possibilidade de dedução de valores previstos outros que não os previstos em lei, quando recebidos a título de indébito tributário.



    14. Em suma, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL são diferentes daquelas do PIS e da COFINS. Os primeiros tributos (IPPJ e CSLL) incidem sobre o lucro, ao passo que os últimos tributos, a saber, as contribuições PIS e COFINS incidem sobre o faturamento bruto, razão pela qual não se mostra cabível a pretendida extensão dos efeitos do Tema 962 do STF, de repercussão geral.



    15. Quanto ao pedido da Fazenda Nacional de reforma da decisão no que concerne à exclusão da SELIC as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos casos de repetição de indébito e de depósito judicial, importa, de antemão, examinar a modulação da decisão proferida, à ocasião do julgamento pelo Supremo Federal, em regime de repercussão geral, do Recurso Extraordinário nº 1.063.187RG/SC, relatado pelo Min. Dias Toffoli, no qual foi fixada a tese citado Tema 962.



    16. Em 02/05/2022, o Plenário da Corte Suprema, ao julgar, sob a relatoria do Min. Dias Toffoli, os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 1.063.187/SC, já mencionado, confirmou a tese fixada no tema 962, em regime de repercussão geral, e modulou seus efeitos. Em 10/06/2022, o Acórdão dos Embargos de Declaração, em que se modularam os efeitos da decisão embargada, "estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral." acolhidos.



    17. A manutenção ou não da sentença, de concessão parcial da segurança, proferida em 05/08/2022, depende da modulação dos efeitos do Tema 962 pelo Supremo Tribunal Federal, feita em 10/06/2022.



    18. O Mandado de Segurança, de cuja sentença foram interpostas estas apelações, foi impetrado e distribuído em 17/05/2022 (ID 4058300.22640407), sendo, portanto, alcançado pelos efeitos ex nunc do Tema 962, a partir de 30/09/2021, pois não se enquadra nas ressalvas feitas pela Corte Suprema.



    19. A sentença foi concedida, 05/08/2022, para o fim de "reconhecer a não incidência de IPRJ e CSLL sobre a taxa SELIC aplicada nos casos de repetição de indébito tributário e de levantamento de depósitos judiciais" , consignando-se que "...a repetição do indébito deve se dar mediante pedido de compensação ou restituição na via administrativa, sendo vedada a expedição de precatório e/ou RPV, nos termos da Súmula n. 269 do STF (REsp 1918433/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2021, DJe 15/03/2021), devendo ser observada a prescrição quinquenal" , e ainda que "a repetição do indébito poderá ser feita após o trânsito em julgado da sentença (art. 170-A, do CTN), com débitos próprios do contribuinte, relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, nos termos do art. 74 da Lei n. 9.430/96, com a alteração promovida pela Lei n. 10.637/2002, consoante decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 265" (REsp 1.137.738/SP, Rel. Min. Luiz Fux).



    20. Sem embargo do teor da sentença recorrida e de sua consonância, ao menos parcial, ao conteúdo do Tema 962 do Supremo Tribunal Federal, faz-se necessária a reforma, em parte da sentença, para o fim de ajustá-la integralmente à modulação citado do Tema 962 do STF, feita após sua prolação. Dois pontos merecem ser reformados: um concernente a não abrangência dos depósitos judiciais, e, o outro, referente ao termo inicial dos efeitos ex nunc (30/09/2021) da decisão relativa ao Tema 962-STF. O Supremo Tribunal ao modular esses efeitos, decidiu que eles somente se podem produzir a partir de 30/9/21, data da publicação da ata de julgamento do mérito do Recurso Extraordinário, 1.063.187, quando foi fixada a tese em regime de repercussão geral do Tema 962. O relator Ministro Dias Toffoli, no voto dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 1.063.187/SC, destacou claramente que esta tese do Tema 962 aplica-se "apenas quando estão em jogo valores atinentes a taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário"(...) Em suas palavras: "Também desborda desse tema definir a natureza jurídica dos juros relativos aos depósitos judiciais ou dos juros avençados em contratos particulares."



    21. Por via de consequência, a sentença deve ser reformada em parte, seja para o fim de excluir os casos de levantamento de depósitos judiciais, seja para ajustar sua eficácia ao limite inicial temporal de 30/09/2021, de modo a alcançar somente os fatos geradores , a saber, os casos de recebimento de indébito tributário, a partir 30/9/21, termo a partir do qual se reconhece o direito da apelante "a não incidência deIPRJ e CSLL sobre a parcela correspondente à aplicação da taxa SELIC" , seja mediante restituição, seja mediante compensação.



    22. Com essas razões de fato e de direito, nego provimento à Apelação da empresa recorrente e dou provimento parcial à Apelação da Fazenda Nacional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso III; e 195, inciso I, alínea "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente